Tribunal: STF
Processo: ARE 1598405
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, que negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelos agravantes, para manter decisão de pronúncia. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. CRIMES CONEXOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AFASTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. 
1. Caso em Exame: Recursos em sentido estrito interpostos por Ismário Wanderson Fernandes da Silva e Diogo Ângelo Ferreira Bezerra contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, que os submeteu a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. Em relação apenas ao pronunciado Ismário Wanderson Fernandes da Silva, recai ainda a pronúncia em relação ao crime conexo do art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013. 
2. Questão em Discussão: Análise da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da decisão de pronúncia, a fim de verificar a possibilidade de despronúncia dos acusados ou, alternativamente, suas absolvições sumárias; apreciação do pleito subsidiário de exclusão das qualificadoras. 
3. Razões de Decidir: Comprovação da materialidade mediante laudos periciais e de local de crime. Presença de indícios de autoria consubstanciados em relatos testemunhais e relatórios técnicos coligidos durante as fases inquisitorial e judicial. A decisão de pronúncia limitou-se ao juízo de admissibilidade da acusação, não cabendo, nesta etapa, análise exauriente sobre o mérito da imputação. As qualificadoras apontadas (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel) possuem suporte probatório mínimo e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. Aplicação do princípio do in dubio pro societate. 
4. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença de pronúncia na íntegra. Tese: Na fase do judicium accusationis, é suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia, sendo vedada a exclusão de qualificadoras não manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (fls. 1-2, e-doc. 332).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Ismario Wanderson Fernandes da Silva

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Sustentou que “a pronúncia sem indícios suficientes e corroborados de autoria, fundamentada apenas em depoimentos de ‘ouvir dizer’, configura uma afronta direta aos direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal:
Ao devido processo legal (Art. 5º, LIV): Um processo penal que permite a submissão de um réu a julgamento popular sem um suporte probatório mínimo de autoria é um processo que se afasta dos ditames do devido processo legal. A pronúncia é uma fase crucial que deve respeitar um standard probatório, ainda que indiciário, mas consistente.
 À ampla defesa e ao contraditório (Art. 5º, LV): Como pode a defesa exercer seu múnus constitucional de forma plena se a ‘prova’ contra seu cliente é um mero ‘ouvir dizer’? Não há o que contraditar, não há o que perquirir sobre a fonte primária da informação. A prova indireta não corroborada esvazia o contraditório e restringe a ampla defesa.
À presunção de inocência (Art. 5º, LVII): O princípio da presunção de inocência é uma garantia pétrea. Para que um cidadão seja submetido ao júri, deve haver um mínimo de elementos que, em tese, superem a presunção de sua inocência. ‘Ouvir dizer’ jamais pode ser considerado elemento apto a mitigar tal presunção e justificar um julgamento que pode resultar na privação da liberdade do acusado. 
Ao dever de fundamentação das decisões (Art. 93, IX): Uma decisão que se sustenta em provas tão frágeis, beirando a inexistência de lastro probatório para a autoria, padece de fundamentação adequada. A mera menção de ‘indícios de autoria’ sem que estes sejam minimamente robustos e baseados em provas válidas não satisfaz a exigência constitucional de fundamentação” (fl. 23, e-doc. 342).

Pediu “1. O conhecimento do presente Recurso Extraordinário, por preencher todos os requisitos de admissibilidade e por demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida; 
2. O provimento do Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; 
3. Consequentemente, seja decretado o impronunciamento do Recorrente, com fundamento nos artigos 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, em razão da manifesta ausência de indícios suficientes de autoria, pautada em meros ‘ouvir dizer’ sem corroboração, o que configura violação frontal aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e presunção de inocência” (fls. 24-25, e-doc. 342).

3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela cumulação do recurso extraordinário e do recurso especial em petição única (e-doc. 356).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “apresentou razões distintas e autônomas para cada recurso, dirigindo o Recurso Especial ao STJ (violação aos arts. 413 e 414 do CPP e divergência jurisprudencial) e o Recurso Extraordinário ao STF (violação direta a princípios constitucionais). A peça, portanto, atende plenamente à ratio legis do art. 1.029, caput, do CPC, sendo manifesto o rigor excessivo da decisão agravada” (fl. 5, e-doc. 360).

Pede “1. O conhecimento e provimento do presente Agravo, com a consequente reforma da decisão da Vice-Presidência do TJCE, para determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto; 
2. Subsidiariamente, que seja reconhecido o direito à emenda do vício formal, com devolução dos autos à origem para intimação do recorrente, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3º, do CPC; 
3. A intimação do Ministério Público Federal para contrarrazões, conforme art. 1.042, § 3º, do CPC; 
4. Ao final, o seguimento do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, para julgamento do mérito, a fim de ser reconhecida a impronúncia de Ismário Wanderson Fernandes da Silva, com base nos arts. 413 e 414, I, do CPP” (fl. 7, e-doc. 360).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Diogo Ângelo Ferreira Bezerra

5. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Ressaltou que “nenhuma testemunha reconheceu o recorrente como executor; O delegado não esclareceu quais meios ou critérios técnicos utilizou para tal identificação; Os Relatórios Técnicos (...) não mencionam o nome do recorrente nem qualquer conclusão que o identifique” (fl. 3, e-doc. 345).

Asseverou que “a decisão atacada afronta diretamente: Art. 5º, II – Princípio da legalidade; Art. 5º, LIV e LV – Devido processo legal, contraditório e ampla defesa; Art. 5º, LVII – Presunção de inocência. Manter o recorrente submetido a julgamento popular com base em prova inexistente ou ilegítima configura afronta à presunção de inocência e ao devido processo legal” (fl. 10, e-doc. 345).

Pediu “o recebimento do presente Recurso Extraordinário para reconhecer a violação aos princípios constitucionais citados, com a consequente nulidade da decisão de pronúncia; 
A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões; 
O encaminhamento dos autos ao (...) Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 345).

6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela cumulação do recurso extraordinário e do recurso especial em petição única (e-doc. 355).

7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que, “conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e o entendimento consolidado do STF, irregularidades formais não devem impedir o acesso à jurisdição constitucional, especialmente quando não há prejuízo à parte adversa. (...)
O Agravante observou todos os requisitos materiais exigidos pelo art. 1.029, I a III, do CPC, de modo que o recurso deve ser processado regularmente” (fl. 2, e-doc. 367).

Pede “1. O provimento do presente Agravo, com o consequente recebimento do Recurso Extraordinário interposto, determinando o seu processamento regular; 
2. O reconhecimento de que a interposição conjunta dos recursos constitui mera irregularidade formal, que não pode restringir o direito constitucional de acesso à jurisdição; 
3. Caso assim se entenda, seja oportunizada à Defesa a separação formal das peças recursais, sem prejuízo do exame do mérito já apresentado” (fl. 3, e-doc. 367).

8. Por apresentarem identidade de fundamentos e pedidos, os recursos serão analisados em conjunto.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

9. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

10. Nos presentes agravos em recursos extraordinários, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários. Os agravante suscitam nulidade processual pela alegada ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e pela pretensa carência de fundamentação adequada. Pedem a despronúncia dos agravantes sob o argumento de ausência de indícios probatórios suficientes sobre autoria e materialidade.

11. Os agravantes foram denunciados como incursos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, porque “concorreram, em comum acordo e identidade de desígnios, com o emprego de armas de fogo, para o homicídio de Josenildo Marques Palhano (...), que sofreu as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 133-136, suficientes para sua morte. Os fatos ora apurados guardam relação com diversos homicídios que culminaram com a ‘Chacina do Lagamar’ (...) envolvendo as Organizações Criminosas” (fl. 2, e-doc. 14).

Em 3.6.2025, o juízo da Terceira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, na Ação Penal n. 0201482-73.2022.8.06.0296, pronunciou os agravantes nos termos da denúncia (e-doc. 287).

Contra essa decisão os agravantes interpuseram recurso em sentido estrito (e-docs. 288 e 307).

Em 22.7.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, assentando haver provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia, negou provimento aos recursos em sentido estrito, com os seguintes fundamentos:
“Vejamos, apenas em síntese, o disposto na decisão de pronúncia (...):
Em relação a autoria delitiva, cujos indícios restam suficientes, conforme acima se expôs, encontra-se delineada, nos relatórios e depoimentos testemunhais prestados no decorrer da fase inquisitorial e da ação penal, como destacado abaixo:
Em depoimento colhido na fase de inquérito às fls. 38/39, a testemunha Valdisia Marques Palhano, relatou que a vítima foi um dos fundadores da facção GDE na região e que ordem para sua morte partiu do Rio de Janeiro, como objetivo de tirá-lo do comando criminoso.
O fato narrado no depoimento foi corroborado pelo Relatório Técnico nº 21/2022/NUIP/DHPP/PCCE, datado de 02/03/2022, que analisa a ‘CISÃO OCORRIDA DENTRO DA FACÇÃO GUARDIÕES DO ESTADO – GDE E SUA RELAÇÃO COM OS SUCESSIVOS CRIMES DE HOMICÍDIO NAS ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA 03, 07 E 10’. O documento acostado às fls. 45/70 atribui à morte da vítima a uma ruptura da facção Guardiões do Estado – GDE no bairro Jangurussu (...)
Segundo o depoimento prestado na esfera policial às fls. 80/81, Eugênio Marques Bezerra, o irmão da vítima Josenildo Marques Palhano declarou que a vítima havia deixado a facção GDE e migrado para a organização criminosa Massa Carcerária e que a motivação seria disputa por territórios de tráficos de drogas. Tal conjuntura é corroborado pelas declarações da testemunha Gerlano Sales de Souza prestado na delegacia de polícia às fls. 88/89, oportunidade em que aponta a participação de Diogo Ângelo e Júlio César na execução da morte de Josenildo, os quais sofreram um atentado dias depois. (...)
O Delegado de Polícia, Dr. Ícaro Gomes Coelho, ouvido na condição de testemunha em sede judicia à fl. 494, contextualizou que a vítima, v. Sal, em companhia de seus irmãos, lideravam a facção criminosa Guardiões do Estado no bairro Jangurussu. No seu depoimento autoridade policial apontou Diogo como executor e Ismário, Ailton e Felipe como mandantes. Esclareceu, ainda, que as imagens extraídas de câmera de segurança são legíveis, o que permitiu a identificação dos autores do crime, conforme relatório de análise de imagens de câmera de segurança n.º 06, acostado às fls. 82/87. (...)
Verifica-se, a partir dos trechos transcritos, a existência de indícios de autoria delitiva, consubstanciados nos relatos de que os acusados, DIOGO ÂNGELO FERREIRA BEZERRA e ISMÁRIO WANDERSON FERNANDES DASILVA, participaram da execução do homicídio de JOSENILDO MARQUES PALHANO, crime motivado por rivalidade entre organizações criminosas. O delegado de polícia, ouvido na qualidade de testemunha, declarou que foi possível identificar Diogo como um dos executores do crime, enquanto Ismário, Felipe e Airton foram apontados como os autores intelectuais.
Há, portanto, a presença de elementos suficientes para sujeição dos acusados ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, de modo que o aprofundamento da análise dos fatos sobre a existência ou não da autoria delitiva deve ser realizado e decidido pelo referido Órgão Judicial competente. Repise-se que as testemunhas, em sede de plenário, poderão prestar depoimento novamente, perante o Conselho de Sentença, possibilitando a reanálise minuciosa do caso em tela. (...)
A materialidade do delito de homicídio está devidamente demonstrada pelo laudo de exame cadavérico da vítima (pp. 81/84 e 138/141) e pelo laudo pericial em local de crime contra a vida, às pp. 116/137, os quais evidenciaram a existência de morte real, por politraumatismo causado por instrumento perfurocontundente.
Prosseguindo, cumpre destacar que o Relatório Técnico nº 21/2022/NUIP/DHPP/PCCE (pp. 50/75), o Relatório de Análise de Imagens (pp. 87/92), o Relatório final de inquérito, às pp. 142/151, os demais nos elementos probatórios obtidos no curso da investigação policial e a prova oral produzida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, evidenciam: 1). a materialidade do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, sendo os pronunciados identificados como dissidentes da ORCRIM Guardiões do Estado (GDE), da qual exercia a vítima papel de liderança, e integrantes da ORCRIM Terceiro Comando Puro (TCP), estando a nova aliança intrinsecamente relacionada ao contexto de prática não apenas do homicídio em análise, mas também de outros; 2). a materialidade do crime previsto no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, apenas em relação a Ismário Wanderson, o qual além de viajar ao Rio de Janeiro para firmar aliança com a ORCRIM carioca TCP, passou a atuar com papel de liderança na disputa por territórios e na determinação de execuções; 3). os indícios de autoria suficientes à formação do juízo de admissibilidade, necessários à pronúncia, sendo Ismário Wanderson apontado como possível autor intelectual do delito executado por Diogo Ângelo, o qual chegou a ser, inclusive, identificado nos vídeos extraídos do circuito de câmeras de segurança do Mercadinho Fábio, localizado na Rua Leila Diniz, 160, onde a vítima foi alvejada (pp. 87/92). (...)
Assim, não merece qualquer reproche a decisão de pronúncia, vez que o juiz monocrático, em decisão devidamente fundamentada, entendeu, a partir do exame das provas coligidas, que restou comprovada a materialidade e demonstrados os indícios suficientes de autoria dos pronunciados nos crimes, não se exigindo, nesta fase processual, a prova plena e absoluta” (fls. 8-24, e-doc. 332)

12. Sobre a alegada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional (art. 413 do Código de Processo Penal), nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

13. O exame da alegada inobservância ao princípio constitucional da legalidade (inc. II do art. 5º da Constituição da República) exigiria a análise de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.605/1998), em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL. (...) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.494.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2023).

“Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. (...)
4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.026-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).

14. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, decidiu pela manutenção da pronúncia dos agravantes por concluir haver provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Essa conclusão tem como fundamentos laudos cadavéricos, relatórios técnicos sobre a cisão de organizações criminosas e prova oral, realçado o depoimento de autoridade policial que identificou o agravante Diogo Ângelo Ferreira Bezerra como executor, inclusive por meio de imagens de câmeras de segurança, e o agravante Ismário Wanderson Fernandes da Silva como um dos mandantes. 
A alegação de ter ocorrido a pronúncia com base em depoimentos de “ouvir dizer” não pode ser acolhida. Pelo que consta do acórdão recorrido, a decisão de pronúncia está fundamentada em elementos probatórios diretos e indícios objetivos, consubstanciados em ampla variedade de fontes (laudos, relatórios técnicos e imagens de câmeras de segurança), que transcendem a prova testemunhal e confirmam a materialidade e a autoria.

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes de haver provas de materialidade e indícios suficientes de autoria aptas a fundamentar decisão de pronúncia, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 
3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.472.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).

15. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode ser acolhida. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.

16. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora